Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE VENDAS. COMPRA CANCELADA APÓS ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o feito, no que tange ao pedido de desbloqueio de valores retidos na conta, em razão da perde superveniente do interesse processual, e improcedente o pedido de compensação por danos morais.

II. É cediço que a ausência de réplica não gere os efeitos da revelia em relação à parte autora, isto é, não torna incontroversos os fatos articulados pela parte ré em sua defesa, tampouco desincumbe a parte ré de seu ônus probatório. Contudo, a discussão sobre a existência ou não de comprovação da disponibilização do valor da venda é questão de mérito. Preliminar rejeitada.

III. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

IV. Na espécie, embora a parte recorrida afirme que a parte recorrente não comprovou a entrega do produto, tendo infringido os termos e condições da plataforma, tal afirmação não foi devidamente demonstrada nos autos. Neste ponto, caberia à parte recorrida indicar quais seriam os documentos necessários para a demonstração da entrega e qual foi o documento encaminhado pela parte recorrente a fim de viabilizar a análise de que este, de fato, não atende aos termos e condições da plataforma. Não o fazendo, deve assumir o ônus de sua desídia (art. 373, II, CPC).

V. Cabe destacar que a parte recorrida deve fornecer a segurança esperada das transações realizadas em sua plataforma, caracterizando-se falha na prestação do serviço o fato de ter identificado o comprador e liberado a transação, motivando o envio da mercadoria vendida pela parte recorrente, não se justificando que a posterior contestação da compra junto a administradora do cartão de crédito seja motivo suficiente para afastar a responsabilidade da empresa recorrida.

VI. Com efeito, não restando demonstrada causa exculpante apta a afastar a responsabilidade objetiva da parte recorrida, a sentença deve ser reformada para condená-la a pagar à parte recorrente o valor da venda realizada (R$5.000,00 – ID 21206137, fl. 2).

VII. Não obstante o bloqueio de ativos financeiros da parte recorrente, em razão do saldo que existia em sua conta na plataforma de pagamentos da parte recorrida, não se há de presumir que o evento danoso relatado tenha provocado desordem nas suas finanças pessoais e nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Ademais, a empresa recorrida já assumirá o ônus da transação contestada. Assim, tem-se que a hipótese não é ensejadora de indenização por danos morais.

VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte para condenar a parte ré/recorrida a pagar à parte autora/recorrente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da venda (18/03/2019) e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e sem honorários.